Tribunal: TJMT
Processo: 1003982-14.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1003982-14.2017.8.11.0006
Embargante: BANCO PAN S.A
Embargada: AERTON ANDRE SOARES MELO
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A apontando a existência de erro material.
Certificada a tempestividade no id. n. 32988990.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
A par disso, a embargante aponta o seguinte:
“Nota-se que existe o print de um relatório do Banco do Brasil de LUIZ ANTONIO DA COSTA, parte estranha ao processo ora em questão..
Diante disso, para que não haja nenhum prejuízo as partes, requer a V.Exa., a retificação do erro material citado, com a prolação de nova decisão, de acordo com a presente demanda.”
Contudo, a d. Relatora que me antecedeu, fez a retificação do voto anterior a oposição dos presentes embargos, conforme id. n’s 28757974 e 28725956, constando o seguinte:
“Vistos.
Proceda-se a devolução dos prazos processuais, tendo em vista a existência de erro na disponibilização da ementa/voto.
Intime-se as partes.
Não havendo interposição de recurso, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”
Verifica-se, ainda, que houve a respectiva intimação das partes.
Deste modo, encontra-se esvaziada a pretensão recursal.
Em face ao exposto, não conheço os Embargos de Declaração pela ausência de interesse.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator